Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 1.030 do CPC, intime-se o recorrido para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à Presidência deste E. TJDFT. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator